Tribunal: TJBA
Processo: 8031229-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031229-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO FONSECA PASSOS e outros (8)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES

AGRAVADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado no bojo de execução, com o objetivo de incluir a empresa GAFISA S.A. no polo passivo, sob alegação de vínculo societário com a executada. O Juízo de origem extinguiu o incidente, sem resolução do mérito, por ausência de pertinência jurídica entre o pedido e os pressupostos legais da desconsideração.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o vínculo societário entre empresas integrantes de consórcio, sem demonstração de confusão patrimonial ou fraude, é suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão de empresa consorciada no polo passivo da execução.

III. Razões de decidir
3. O consórcio empresarial, nos termos do art. 278 da Lei nº 6.404/76, não possui personalidade jurídica e não gera solidariedade presumida entre as empresas consorciadas.
4. Para a desconsideração com fundamento em grupo econômico, exige-se prova de confusão patrimonial, subordinação e prática de atos com intuito de fraudar credores, inexistentes no caso.
5. A Teoria Menor da desconsideração (art. 28, § 5º, do CDC) não prescinde da demonstração de responsabilidade do sócio ou empresa por atos lesivos, o que não restou demonstrado.
6. A mera constituição de consórcio não comprova abuso da personalidade, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
7. Jurisprudência pacífica afasta a desconsideração na ausência de tais elementos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A formação de consórcio empresarial não implica confusão patrimonial ou responsabilidade solidária entre as consorciadas. 2. É imprescindível a demonstração de confusão patrimonial, fraude ou abuso da personalidade jurídica para deferimento da desconsideração."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº
8031229-50.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
, figurando como parte Agravante
ADRIANO FONSECA PASSOS

e outros

e como parte Agravada

OAS EMPREENDIMENTOS S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça